Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO. FRAUDE. FALHA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE.
I – O profissional autônomo (dentista) que utiliza os serviços da ré para recebimento dos valores de seus serviços por máquina de cartão de crédito, deve ser considerado destinatário final do serviço de pagamento, porque a atividade não integra os serviços prestados.
II - A conduta da empresa ré, ao permitir a mudança do domicílio bancário do autor, mediante fraude, representa falha na prestação dos serviços, e a responsabilidade objetiva daí decorrente não é elidida pela atuação de terceiro fraudador. Teoria do risco da própria atividade lucrativa desenvolvida pela empresa, art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC.
III – Apesar de constatada a fraude de terceiros e falha na prestação dos serviços, os fatos geraram aborrecimentos e transtornos ao autor, mas não violaram seus direitos de personalidade. Logo, não há dano moral indenizável. Sentença parcialmente reformada.
IV – A alegação da ré de que o autor não realizou os descontos relativas às taxas administrativas ao requerer opasse dos valores que lhe eram devidos representa inovação recursal e não será apreciado, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.
V – Apelação parcialmente provida.